Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701997-43.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS RECORRIDOS: JERÔNIMO LIGOSKI, MISSÃO KOLBE, VALDIR NUNES DE AMORIM, VILDO ANTÔNIO ONGHERO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEIS ENCRAVADOS. INEXISTÊNCIA DE ACESSO ÀS VIAS PÚBLICAS. DIREITO À PASSAGEM FORÇADA CONSTATADO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fulcro no art. 1.285 do Código Civil, é cabível a declaração do direito dos Autores à passagem forçada pela estrada de terra localizada dentro do imóvel do Réu, pois, do cotejo das provas trazidas aos autos, depreende-se que os imóveis dos Autores se encontram encravados, não possuindo outros acessos à via pública. 2. Cabível, também, o pagamento da indenização cabal, expressamente prevista no art. 1.285 do Código Civil, em contrapartida ao direito à passagem forçada declarado na r. sentença. 3. Diante da condenação em obrigação de fazer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, pois o proveito econômico alcançado pelos Autores com a passagem forçada pelo imóvel do Réu não pode ser precificado, não se vislumbrando benefício patrimonial imediato, em decorrência da condenação. 4. Apelações conhecidas, parcialmente provida a dos Autores e não provida a do Réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.285 do Código Civil, sustentando inexistência de servidão ou passagem forçada ante o não encravamento dos imóveis. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO, OAB/DF 41.428 (ID. 34735918). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.285 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Demonstrado, portanto, que os imóveis dos Autores se encontram encravados, não possuem acesso à via pública, sendo a estrada que passa dentro da propriedade do Réu a via natural de acesso a eles, utilizada pelos Autores há décadas, resta configurado o cabimento da declaração do direito à passagem forçada” (ID. 33547029). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO, OAB/DF 41.428 (ID. 34735918). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016